Tribunal: TJMT
Processo: 1008197-71.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 1008197-71.2019.8.11.0003
Embargantes: Gerson Mattei e outros
Embargada: Agropecuária Manancial Ltda.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Gerson Mattei e outros, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face da decisão que admitiu o recurso especial interposto pela Agropecuária Manancial Ltda.
Os embargantes aduzem, em síntese, que a embargada alega de forma genérica a suposta afronta e violação dos artigos 212, 213 e 223 do CPC.
Asseveram que “resta latente a ausência de comprovação da similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigma, não tendo realizado o necessário cotejo analítico e o exame comparativo da divergência jurisprudencial, a similitude fática e a juntada do inteiro teor do mesmo, o que impede a admissão do recurso, à luz do art. 1.029§ 1o, do CPC e art. 255, § 1o, do RISTJ”.
Afirmam que “a matéria elencada nesta instância especial, não se trata de matéria de direito, pelo contrário, trata -se de reexame de fatos e provas, ao examinar os parcos fundamentos alegados pela Embargada, encontra -se obstáculo intransponível na súmula 7 do STJ”.
Requerem o recebimento e processamento e o provimento dos embargos de declaração, para o fim de ser sanada as omissões apontada s, reformando a r. decisão objeto do presente recurso.
Recurso tempestivo (id 107805467).
A parte embargada se manifestou na petição id 108994957.
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Com efeito, em relação à suposta alegação genérica de afronta aos artigos 212, 213 e 223 do CPC, constou expressamente do decisum ora embargado que a controvérsia se referia à alegação de que “os julgadores ao anularem a sentença de piso por cerceamento de defesa, não reconhecerem a preclusão temporal prevista em lei, mesmo reconhecendo que o requerimento de provas foi protocolado intempestivamente”. (id 106515475 - Pág. 3)
Constou, ainda, do decisum que “o acórdão recorrido, ao reconhecer a extemporaneidade da especificação de provas e não reconhecer a sua preclusão, além de contraditório, infringiu frontalmente a legislação federal e deve ser anulado para manter a decisão de primeiro grau, pois, violou flagrantemente o caput do artigo 212, caput do artigo 213 e caput do 223 do CPC”. (id 106515475 - Pág. 3)
Logo, denota-se que ficou evidenciada qual a controvérsia que justificou a arguição de contrariedade aos artigos 212, 213 e 223 do CPC, não havendo falar, portanto, em qualquer vício neste ponto.
Em seguida, afirmam os embargantes que “resta latente a ausência de comprovação da similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigma, não tendo realizado o necessário cotejo analítico e o exame comparativo da divergência jurisprudencial, a similitude fática e a juntada do inteiro teor do mesmo, o que impede a admissão do recurso, à luz do art. 1.029§ 1o, do CPC e art. 255, § 1o, do RISTJ”.
No entanto, o recurso foi admitido com fundamento em suposta afronta aos artigos 212, 213 e 223 do CPC, isto é, com base na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, de modo que não havia a necessidade de se analisar os requisitos atinentes à divergência jurisprudencial.
Ademais, ainda que não haja similaridade fática entre o acórdão recorrido e o paradigma, conforme asseverado pelos embargantes, constou da parte final da decisão que “em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados”.
Quanto à assertiva de que “a matéria elencada nesta instância especial não se trata de matéria de direito, pelo contrário, trata-se de reexame de fatos e provas”, consignou-se na decisão ora embargada que o entendimento adotado no aresto objeto do recurso especial foi o de que “muito embora não tenha havido manifestação tempestiva em resposta ao despacho de especificação de provas, este já se antecipou ao momento processual de boa-fé, pugnando especificamente pela produção da prova na exordial, obrigação que a lei processual lhe impõe. Destarte, não identifico óbice para trazer ao caso, a previsão contida no § 2o, do art. 322, do CPC, que dispõe que ‘a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé’.” (id 106515475 - Pág. 4)
Nesse contexto, observa-se que as premissas fáticas encontram-se incontroversas, pois não há nenhuma discussão sobre a intempestividade da manifestação pela produção de provas, e sim sobre a possibilidade de se aproveitar o pleito de dilação probatória contido na inicial. Assim, s.m.j., não se verifica a necessidade de análise de fatos e provas para a solução desta questão.
Observa-se, pois, que as alegações dos embargantes são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos aclaratórios, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Ademais, insta consignar que o juízo de admissibilidade realizado por esta Vice-Presidência é realizado de forma precária, cabendo ao STJ proceder ao exame definitivo de admissibilidade.
A propósito:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ.
1. Ação revisional cumulada com restituição de valores.
2. O juízo de admissibilidade dos recursos extremos é bifásico, de modo que a decisão proferida pelo Tribunal de origem em juízo prévio não vincula esta Corte Superior, destinatária do recurso especial, à qual compete o juízo definitivo de sua admissibilidade.
3. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.
4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
5. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1888712/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça